Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DESPEJO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. COBRANÇA EXCESSIVA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. SÚMULA 159 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Mesmo diante da fundamentação equivocada, a sentença que não prejudica a parte recorrente não pode ser declarada nula, ante o princípio da pas de nullité sans grief. Inteligência do art. 282, §1o, do CPC.
2. Os honorários advocatícios contratuais só incidem na hipótese de purga da mora pelo devedor, a fim de evitar a rescisão contratual, nos termos do art. 62, inciso II, “d”, da Lei de Locações.
3. É imprescindível a demonstração de má-fé do credor para incidência da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil. Precedentes do STJ (REsp 1111270/PR) e Súmula 159 do STF.
4. Não havendo provas capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência financeira da ré, impõe-se a manutenção das benesses da gratuidade de justiça.
5. Recursos conhecidos e improvidos.